Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que indeferiu o pedido de transferência do veículo. compra e venda de veículo – ausência de transferência de titularidade – ato complexo e de difícil cumprimento – Resultado prático equivalente – ofício de comunicação de venda – possibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que indeferiu a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que proceda a transferência do veículo para o nome dos réus.
2. Na fase de conhecimento foi proferida sentença julgando improcedente o pedido para que o DETRAN/DF registrasse a transferência do veículo, caso os requeridos não o fizessem. E, uma vez reiterado o pedido na fase de cumprimento de sentença, novamente foi indeferido em razão da sentença transitada em julgado.
II. Questão em discussão
3. A questão a ser analisada consiste em saber se é possível, ou não, compelir o órgão executivo de trânsito a registrar o negócio de compra e venda do veículo.
III. Razões de decidir
4. Apesar de a propriedade de veículos automotores ser regulada pelo Código Civil, também o é pelo Código de Trânsito, que impõe a obrigatoriedade do seu registro em prontuário próprio junto ao Órgão Executivo de Trânsito do lugar onde é licenciado. E desse registro decorre a legitimidade para os lançamentos administrativos e tributários ao titular registral do veículo.
5. Deve-se considerar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário emitir ordem de transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas junto ao órgão encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
6. Nesse sentido está a sentença já transitada em julgado e a própria decisão agravada.
7. No entanto, o cumprimento de sentença que se instaurou, com a intimação por edital dos devedores para realizarem a transferência do veículo para o seu nome, não alcançou o resultado desejado, porque os devedores permaneceram inertes e sequer se sabe o paradeiro destes.
8. Nesse contexto, é de se reconhecer que a obrigação é de difícil execução, porque não se tem como obrigar que o atual detentor ou proprietário regularize o cadastro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito, ainda mais quando sua inércia o favorece.
9. Pode-se, entretanto, suprir a omissão quanto à comunicação de venda, sem elidir as exigências de formalidades destinadas à finalização do processo de transferência e licenciamento (art. 497 do Código de Processo Civil). Essa é uma medida que tem sido adotada no âmbito deste Colegiado e voltada para a prevenção de direitos obrigações, porque somente produz os seus efeitos quando o órgão executivo de trânsito é oficiado nesse sentido, observando seus efeitos daí em diante.
10. Assim, é cabível a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda a fim de que se comunique àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido aos réus em fevereiro de 2015, nos termos do art. 134 do CTB e do art. 1o, § 8o, III, da Lei n. 7.431/85 e, dessa forma, os lançamentos futuros possam ser realizados em nome dos novos proprietários, especialmente os de natureza disciplinar. Ou seja, apesar de o negócio ter ocorrido em 2015, seus efeitos perante o órgão executivo de trânsito e perante a autoridade tributária, somente ocorrerão quando da comunicação.
11. Portanto, reconheço a necessidade de se conceder o resultado prático equivalente, medida que a faço com o fim de prevenir maiores consequências às partes do processo, sem que isso comprometa a coisa julgada, no caso, vedação ao registro da transferência.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente provido.
Para reformar a decisão agravada e determinar a comunicação ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda Pública do DF que o veículo indicado na inicial foi vendido aos devedores/agravados em fevereiro de 2015, para os efeitos legais da responsabilidade quanto aos encargos do veículo, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório. Os efeitos perante o órgão executivo de trânsito e da autoridade tributária terão início a partir do recebimento da comunicação.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.